Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721602-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA e outros PACIENTES: JONAS DE SOUSA BERNARDO e FELIPE DE SOUSA BERNARDO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 46.380, em favor JONAS DE SOUSA BERNARDO e FELIPE DE SOUSA BERNARDO, presos desde 10/6/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que converteu a prisão temporária em preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 296/299). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontuam que os fundamentos de cautelaridade devem ser atuais e contemporâneos e que os pacientes são tecnicamente primários, possuem bons antecedentes, endereço certo, filhos menores e são arrimo de família. Narram que a segregação cautelar, na hipótese, viola o princípio da presunção de inocência e representa verdadeira antecipação do cumprimento de pena, notadamente porque a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente ao fim colimado. Por fim, invocam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 1/7/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal pelos pacientes (fl. 296). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 33/36): “No dia 14/05/2020, por volta das 02h30, no CIACC Ecológico, Chácara 03, Curral Comunitário, às margens da DF-290, na altura da Quadra 11 do Setor Sul, Gama/DF, JONAS DE SOUSA BERNARDO, FELIPE DE SOUSA BERNARDO, ANTONIO ALVES DE MEDEIROS e VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES, de forma livre e consciente, agindo em unidade de desígnios, todos com dolo homicida (querendo ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte), desferiram golpes com instrumento perfurocortante do tipo “facão” contra a vítima FRANCISCO FIRME BERNARDO, bem como a agrediram com socos e chutes, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito n. 15264/20, de fls. 14/18 dos autos físicos do inquérito policial. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores, uma vez que a vítima, mesmo golpeada por diversas vezes em região letal do corpo (cabeça), com golpes de facão, chutes e socos, não chegou a ter lesionado órgão ou estrutura que levasse à morte. O crime foi praticado por motivo torpe, decorrente de desavenças motivadas pela disputa por terras. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado ANTONIO foi à casa da vítima e a chamou e, assim que Francisco abriu a porta, foi surpreendido pelo autor que lhe desferiu um golpe na cabeça com instrumento perfurocortante do tipo “facão”. A vítima caiu desacordada, momento em que os denunciados VANDERLEI, JONAS e FELIPE se aproximaram e, juntamente a ANTÔNIO, passaram a agredir a vítima com chutes, socos e golpes de facão, estando a vítima sem condições de esboçar qualquer reação defensiva (...) Nesse momento, a vítima Verônica, esposa de Francisco, tentou intervir para defender o companheiro, instante em que ANTÔNIO desferiu um golpe de facão na cabeça de Verônica, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acima mencionado. Em seguida, os denunciados VANDERLEI, JONAS e FELIPE se aproximaram e, juntamente a ANTÔNIO, continuaram a agredir a vítima com diversos chutes, socos e golpes de facão na região da cabeça, mesmo após a vítima estar desacordada. Após o ocorrido, os denunciados se evadiram do local. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, onde receberam eficaz atendimento médico”. Registre-se ainda que pelo que consta dos autos, os pacientes são sobrinhos das vítimas (fls. 49/50) e essa não teria sido a primeira vez que Felipe tivesse atentado contra a vida da vítima Francisco (fl. 191), sendo certo que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Felipe, foram apreendidas arma e munições (fl. 234). Também, nos termos do Relatório Policial produzido consta a informação de que “enquanto se desenvolvia esta investigação e as vítimas estavam se recuperando dos ferimentos na casa de parentes, o barraco que era ocupado por FRANCISCO e VERONICA foi completamente queimado e ambos passaram a receber ameaças por parte de JONAS e FELIPE, conforme descrito na Ocorrência Policial n° 2668/2020-14' DP. Afirmou que devido às ameaças, achou por bem não retornar mais para o Curral Comunitário, onde ficava sua casa. Ainda em sede de entrevistas, FRANCISCO acrescentou que tomou conhecimento que JONAS e FELIPE já estariam negociando o terreno que FRANCISCO ocupava, afirmando para supostos compradores que haviam comprado o terreno de um tio e que agora a terra lhes pertencia.” (fl. 50). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF, acolhendo representação do Ministério Público, converteu a prisão temporária dos pacientes em prisão preventiva, nos seguintes termos: (fls. 296/299): “Diante das provas carreadas nos autos, é possível perceber a existência da materialidade do fato e dos indícios de autoria. Verifica-se a materialidade pelo inquérito policial (ID. 66573166 - Pág. 1 e 66573166 - Pág. 100/109), portaria inaugural (ID. 66573166 - Pág. 2/4) ocorrência 2.519/2020-0 (ID. 66573166 - Pág. 5/9), auto de apreensão (ID. 66573166 - Pág. 15), laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais (ID. 66573166 - Pág. 19/27), laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais (ID. 66573166 - Pág. 28/31), laudo de exame de constatação de vestígios biológicos (ID. 66573166 - Pág. 34/36), relatório 228/2020 (ID. 66573166 - Pág. 47/58), relatório final (ID. 66573166 - Pág. 100/109) e depoimentos das vítimas e das testemunhas. Quanto aos indícios de autoria, após a colheita de provas na fase investigativa, emergiu-se dos autos indícios de que os denunciados teriam, tese, efetuado golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima FRANCISCO, além de desferirem vários socos e chutes contra o seu corpo. Há notícias de que a vítima VERÔNICA teria sido atingida por golpe de instrumento perfurocortante quando tentou proteger FRANCISCO das supostas agressões. As vítimas FRANCISCO e VERÔNICA, bem como a testemunha ANTÔNIO DANILO (ID. 66573166 - Pág. 100/109) alegaram que os denunciados ANTÔNIO e VANDERLEI estavam na residência das vítimas ingerindo bebida alcoólica, saindo do local por volta das 23h. Relataram que ANTÔNIO e VANDELEI retornaram ao local, na companhia de JONAS e FELIPE, por volta de 1h. Declararam que os denunciados afirmaram que mataria a vítima FRANCISCO, ocasião em que desferiram golpe com instrumento perfurocortante em sua cabeça, seguido de vários socos e chutes. Asseveraram que a vítima VERÔNICA tentou impedir as agressões, oportunidade em que foi atingida por ANTÔNIO com o instrumento perfurocortante. Informaram que as condutas foram praticadas pelos denunciados em razão de uma disputa envolvendo um lote de propriedade de FRANCISCO. Assim, diante do contexto narrado, verificam-se os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, indícios de autoria e materialidade. Depreende-se do artigo 312 do CPP que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto ao novel pressuposto da prisão, ou seja, o perigo que o estado de liberdade do réu pode oferecer, analisando-se a folha de antecedentes penais dos acusados FILIPE, JONAS e ANTÔNIO (ID. 66573167 - Pág. 44/49 e ID 66664024), verifico que eles possuem procedimento investigativo e ação penal em curso, o que se configura, em tese, em indicativo da possibilidade de reiteração delitiva, o que atrai o novo pressuposto da prisão preventiva. Além disso, os réus FELIPE e JONAS residem na mesma localidade que as vítimas, sendo que elas já manifestaram o temor que sente pelos denunciados. Por sua vez, o denunciados VANDERLEI não possui anotações criminais, o que, por si só, não impede a análise da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade das condutas ora imputadas (ID 66664024) Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que os denunciados deferiram vários golpes com instrumento perfurocortante contra FRANCISCO, além de desferir socos e chutes contra seu corpo. Note-se que, pelos fatos narrados, o motivo, em tese, utilizado para a prática do suposto crime é considerado torpe, havendo, ainda, indícios de que o crime teria sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima. Tais condutas denotam a ousadia no comportamento dos denunciados, bem como a indiferença com a vida humana, na medida em que surpreenderam a vítima em sua própria residência e, em superioridade numérica, a atacaram, deferindo vários golpes com o ofendido já caído no chão. Ressalta-se que o crime foi, em tese, praticado em local residencial, onde a repercussão social dos fatos causa maior temor e sentimento de insegurança à população local. Ao lado disso, há indícios de que ANTONIO teria agredido a vítima com o instrumento perfurocortante, desferindo golpe na cabeça, além de ameaçá-la de morte caso se envolvesse nas agressões novamente. A dinâmica dos fatos, descrita na fase investigativa, indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade das pessoas apontadas como autores, bem como a incidência, em tese, de, pelo menos, duas qualificadoras do crime de homicídio. Tais fatos possuem elevado grau de reprovabilidade, sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. Dessa forma, verificada a periculosidade dos denunciados, bem como a gravidade concreta do delito, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública aplica-se ao caso concreto. Lado outro, a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que o paciente Jonas responde pelos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo (fl. 303) e Felipe por outro delito de homicídio tentado (fl. 511), que muito embora não se prestem para valorar seus antecedentes penais, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes e a contemporaneidade dos fatos. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de os pacientes serem primários, possuírem bons antecedentes, residência fixa, filhos menores e família constituída, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, conforme bem fundamentado pela d. magistrada a quo. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar, notadamente porque o Juízo competente não efetuou qualquer juízo de valor sobre a questão e não há evidências nos autos a denotar que os pacientes pertençam ao grupo de risco do COVID-19. Logo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a matéria, incorreria na vedada supressão de instância. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020 18:37:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora